Tribunal: STJ
Processo: 0029739-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 978385 - RJ (2025/0029739-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
2. O paciente foi condenado a 20 anos de reclusão e multa, nos termos dos arts. 33 e 35
da Lei no 11.343/2006. Em recurso de apelação, foi absolvido da acusação de associação
para o tráfico, com pena redimensionada para 7 anos de reclusão por tráfico de drogas,
com trânsito em julgado em
.
14/06/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade recursal, ao não apresentar argumentos específicos contra a decisão
monocrática que indeferiu o
.
habeas corpus
4. Outra questão é se o
pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, considerando a alegação de constrangimento ilegal na busca pessoal e a
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois se limitou a repetir
as alegações iniciais sem contrapor-se aos fundamentos da decisão monocrática.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o recurso demonstre
especificamente o desacerto da decisão recorrida, o que não foi feito no presente caso.
7. A aplicação da Súmula no 182 do STJ é pertinente, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA49394236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 26056632-fddb-42ba-bb4c-97fe982c254f

Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve demonstrar especificamente o
desacerto da decisão monocrática, em atenção ao princípio da dialeticidade. 2. É inviável
o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme
Súmula no 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 41; CPC, art. 545.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe de
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
20/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 26056632-fddb-42ba-bb4c-97fe982c254f

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 978385 - RJ (2025/0029739-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
2. O paciente foi condenado a 20 anos de reclusão e multa, nos termos dos arts. 33 e 35
da Lei no 11.343/2006. Em recurso de apelação, foi absolvido da acusação de associação
para o tráfico, com pena redimensionada para 7 anos de reclusão por tráfico de drogas,
com trânsito em julgado em
.
14/06/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade recursal, ao não apresentar argumentos específicos contra a decisão
monocrática que indeferiu o
.
habeas corpus
4. Outra questão é se o
pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, considerando a alegação de constrangimento ilegal na busca pessoal e a
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49394242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:33
Código de Controle do Documento: 19d39e51-4d87-4677-a01b-1c5bb7cf2ae7

5. O agravo regimental não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois se limitou a repetir
as alegações iniciais sem contrapor-se aos fundamentos da decisão monocrática.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o recurso demonstre
especificamente o desacerto da decisão recorrida, o que não foi feito no presente caso.
7. A aplicação da Súmula no 182 do STJ é pertinente, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve demonstrar especificamente o
desacerto da decisão monocrática, em atenção ao princípio da dialeticidade. 2. É inviável
o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme
Súmula no 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 41; CPC, art. 545.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe de
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
20/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON BRUNO SIMOES
DA SILVA contra contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em seu favor, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
Depreende-se dos autos que o paciente, ora recorrente, foi condenado
inicialmente a uma pena de 20 anos de reclusão e multa, como incursos nas penas dos
arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/2006. Em julgamento de recurso de apelação, o Tribunal
de origem o absolveu da acusação do crime de associação para o tráfico e redimensionou
a pena do crime de tráfico de drogas para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
com trânsito em julgado no dia
.
14/06/2024
No presente agravo o recorre insiste que, não obstante os fundamentos
da decisão ora recorrida, restou demonstrado o constrangimento ilegal da busca pessoal a
qual foi submetido, tendo em vista que não havia fundada suspeita na hipótese.
Documento eletrônico VDA49394242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:33
Código de Controle do Documento: 19d39e51-4d87-4677-a01b-1c5bb7cf2ae7

Ainda, diz o recorrente que deve haver reparo na dosimetria da pena, alegando
que indicou onde estaria o corréu e os entorpecentes apreendidos, tendo direito à causa
de diminuição prevista no art. 41, da Lei no 11.343/2006.
Assim, requer que o presente agravo seja provido para a concessão da ordem
conforme a pretensão inicial.
É o relatório.

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Adiante, o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
julgamento recorrido, no caso a decisão monocrática de fls. 40-42, sob pena de não se
atender ao princípio da dialeticidade recursal.
De fato, as razões recursais do presente agravo se limitaram a repetir as
alegações da sua pretensão inicial, sendo que em nenhum momento se contrapôs ao
impedimento da impetração, indicado na decisão recorrida, em razão do da
impossibilidade deste Tribunal examinar
como substituto de uma revisão
habeas corpus
criminal.
Dessa maneira, cabia ao agravante, em atenção ao princípio da dialeticidade,
demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o tendo feito, não
há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento firmado pela Súmula
no 182, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte:

"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta
que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
).
03/07/2023

"[...]
Documento eletrônico VDA49394242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:33
Código de Controle do Documento: 19d39e51-4d87-4677-a01b-1c5bb7cf2ae7

4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 20/04/2023).

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49394242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:33
Código de Controle do Documento: 19d39e51-4d87-4677-a01b-1c5bb7cf2ae7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0029739-0
HC 978.385 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01669323820218190001 106013622021 1669323820218190001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS MELLO BERWANGER
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL DE SOUZA MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON BRUNO SIMOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO BERWANGER - RJ238188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155650<1413104=@
2025/0029739-0 - HC 978385 Petição : 2025/0038256-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:32:01
Código de Controle do Documento: 28DDEC4F-2B5D-459A-9C49-F7D9A566F0ED